Tribunal: CARF
Processo: 10907.722539/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722539/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.112 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
FIAT DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NAS INFRAÇÕES
POR PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE
CARGA.
As penalidades decorrentes da perda de prazo para apresentar informações
sobre carga não podem ser afastadas pela denúncia espontânea pois o próprio
decurso do prazo já aperfeiçoa as condições exigidas para a aplicação da
penalidade, reforçado pelo fato de que o próprio sistema realiza o bloqueio
automaticamente, configurando-se assim ato administrativo da competência da
Autoridade Tributária. Súmula CARF no 126.
MULTA POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DE CARGAS EM
OPERAÇÕES DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS.
INAPLICABILIDADE.
A retificação de informações já prestadas tempestivamente não pode ser
considerado atraso na prestação de informações, nos termos do SCI
COSIT/RFB No 2/2016.
DESPROPORCIONALIDADE
DE
PENALIDADE
TRIBUTÁRIA.
ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
A alegação de infringência de princípio constitucional pela legislação tributária
não pode ser conhecida em decorrência da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de afetação de princípios
constitucionais e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso, para cancelar as multas
relacionadas às retificações de informações prestadas anteriormente.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722539/2013-96
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.112 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722539/2013-96

Jorge Luis Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-94.889,
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do São Paulo/SP, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação
do Auto de Infração e considerou devida a exação.
O Auto de Infração assim descreve os fatos que foram autuados:
“DOS FATOS
Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna relativa ao
período de 01/04/2009 a 31/12/2012, constatou-se que a INTERESSADA deixou de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações executadas, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O detalhamento das infrações
encontra-se em tabela anexa a este auto de infração.
É importante esclarecer que todas as informações sobre os fatos apresentados em tabela anexa
estão registrados nos sistemas "Siscomex Carga" e "Mercante" de modo permanente e foram
inseridas por meio de certificação digital pela própria autuada ou seus representantes. Foram
esses os dados utilizados para a lavratura do presente Auto de Infração.
Os extratos dos CEs estão disponíveis para consulta tanto para o interessado quanto para a
fiscalização, a qualquer tempo, pelo acesso direto aos sistemas. Portanto, resta claro que o
interessado tem acesso a todas as informações detalhadas sobre as infrações a ele imputadas,
permitindo-lhe o exercício do contraditório e ampla defesa.
Ressalte-se que as sanções para os casos aqui tratados são aplicadas para cada Conhecimento
Eletrônico (CE) em que haja ocorrido irregularidade. Caso se trate de conhecimento Master
(Pai), ainda que haja mais de um House (Filhote) e a infração se refira ao procedimento de
desconsolidação, haverá apenas uma infração referente ao CE Master.”
Na folha 18, encontramos planilha relacionando Conhecimentos de Embarque
(CE), Embarcação, Manifesto de Carga, Escala, Porto de Carregamento, data e hora da atracação
e data e hora de inclusão do CE.
O relatório de Acórdão de Primeira Instância assim resume a argumentação da
Recorrente em sua Impugnação:
“Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 As informações foram prestadas não causando qualquer dano à Fiscalização;
 Deve ser aplicada a interpretação mais favorável à interessada, conforme previsto no
art.112 do CTN;
 Esta acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.”
E assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.112 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722539/2013-96

É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 03 de agosto
de 2020, e apresentou Recurso Voluntário no dia 02 de setembro de 2020.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega o seguinte:
“A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que, em cumprimento ao seu objeto social,
atuou como agente responsável por desconsolidar cargas importadas por seus clientes nos meses
de julho de 2009 a fevereiro de 2010, procedendo ao seu regular desembaraço aduaneiro.
Em relação a algumas dessas operações aduaneiras, a Recorrente verificou que havia deixado de
vincular Conhecimentos Eletrônicos Agregados aos Conhecimentos Eletrônicos Master e, em
outras, a necessidade de retificar informações já prestadas relativas às importações realizadas.
Visando regularizar esse procedimento, a Recorrente efetuou as inclusões dos CE ́s Agregados e
retificação dessas informações no sistema eletrônico aduaneiro (SISCOMEX Módulo Carga –
SISCARGA).
Contudo, a Fiscalização entendeu que as inclusões/retificações no SISCARGA dos CE ́s
Agregados seriam intempestivas, e que a Recorrente teria supostamente descumprido o prazo
previsto no art. 22, II, ‘d’ da Instrução Normativa no. 800/2007, aplicando a penalidade prevista
no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, na redação dada pela Lei no 10.833/2003,”
Alega Denúncia Espontânea, e que retificações não podem ser consideradas
informações fora do prazo, além da aplicação do artigo 112, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
“Por todo o exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, com a
consequente reforma do Acórdão no 16-94.889, para que seja cancelado o lançamento fiscal, por
força:
a) da configuração da denúncia espontânea prevista no art. 102 do Decreto-Lei no 37/66 (art. 683
do Decreto no 6.759/09), tendo em vista que a retificação/inclusão das informações no SISCARGA
foi efetuada antes de qualquer procedimento de fiscalização e antes do despacho aduaneiro; e/ou
b) pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a
retificação/inclusão dos CE ́s Agregados no SISCARGA ocorreu após apenas algumas horas do
limite fixado, e não gerou qualquer prejuízo ao Erário nem à própria Fiscalização, que dispôs de
todas as informações necessárias ao controle aduaneiro.
Subsidiariamente, requer-se o cancelamento parcial da exigência fiscal, com o afastamento das
penalidades aplicadas em decorrência das retificações de informações no SISCARGA, seja porque
a norma do art. 107, IV, “e”, Decreto-lei n.o 37/66 não se aplica à hipótese de retificação, ou
porque, ao caso concreto, deve ser aplicado o art. 112 do CTN, em virtude da dúvida quanto à
efetiva caracterização da suposta infração imputada à Recorrente.”
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luis Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais quesitos de
admissibilidade, entretanto, tomo conhecimento dele apenas parcialmente, pelas razões que
passo a expor.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.112 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722539/2013-96

Parte das alegações da Recorrente referem-se a considerações sobre
proporcionalidade.
Ocorre que alegações de proporcionalidade revestem-se de uma tentativa de se
discutir a ilegalidade ou constitucionalidade das normas de direito tributário, tema que está fora
das competências do CARF, conforme a súmula CARF no 2.
“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-
14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de
15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão
no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005”
Desta forma, não tomo conhecimento deste argumento da Recorrente.

1. Denúncia Espontânea
A denúncia espontânea é a exclusão da responsabilidade do agente pela
comunicação de infração à Autoridade Tributária, antes do início de qualquer procedimento
administrativo, acompanhada do pagamento dos tributos devidos e não recolhidos anteriormente
e juros de mora, conforme previsto no artigo 138, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN).
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada,
se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.”
Conforme fica claro, no texto transcrito acima, o CTN não exige que para a
exclusão da responsabilidade haja o recolhimento de qualquer penalidade, na medida em que
seria contraditório excluir a responsabilidade por uma infração e ainda assim proceder a
exigência da penalidade cabível.
Já o Decreto-Lei no 37/1966, no § 2o, do seu artigo 102, é bem claro em afastar a
aplicação de qualquer penalidade em relação à denúncia espontânea, exceto no que disser
respeito às penas de perdimento..
“ Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do
imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, praticado
por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena
de perdimento.”
No entanto, em ambos os dispositivos legais, há a restrição de que qualquer ato de
denúncia espontânea seja praticado após o início de qualquer procedimento fiscal de ofício
praticado por servidor competente.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.112 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722539/2013-96

O controle das informações de carga é feito de forma informatizada pelo sistema
SISCARGA que, dentro de suas funcionalidades, conta com o controle dos prazos de chegada e
saída de veículos e dos atos demandados pelos diversos agentes envolvidos, bloqueando
automaticamente operações que não atendam as determinações legais que sejam detectadas,
entre elas a informação intempestiva de carga o que gera o bloqueio automático da operação.
O desbloqueio da operação para prosseguimento da informação é ato de ofício da
Autoridade Aduaneira e constitui-se em limite impeditivo da denúncia espontânea. Ademais, as
ações dos contribuintes de antecipação dos atos necessários ao lançamento, inclusive o
pagamento antecipado do tributo devido, condicionando o direito de lançamento à condição
resolutória de posterior homologação, num prazo de até cinco anos, e a possibilidade do
contribuinte em corrigir eventuais equívocos cometidos, tanto no lançamento por homologação,
como antecipando-se ao despacho aduaneiro, afasta o conhecimento futuro pela Autoridade
Tributária de infração relacionada ao pagamento de impostos, em razão desta ter sido
diligentemente corrigida pelo próprio contribuinte, antes que a Autoridade aja de ofício.
Entretanto, o próprio transcurso do prazo para prestar informações configura uma
infração prevista na legislação e de caráter irreparável, pois a prestação de informações de forma
intempestiva não repara o atraso e suas consequências, e ainda é de conhecimento da Autoridade
Aduaneira anterior a qualquer ato do contribuinte, sendo conhecida de forma automática pelo
próprio sistema SISCARGA.
Não se pode admitir denúncia espontânea em infração relacionada à prestação
intempestiva de informações obrigatórias, nem tão pouco que seja isenta da produção de danos à
fiscalização.
Assim também está consignado na Súmula CARF no 126:
“Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-
004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011; 3802-
001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-
003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.”

2. Da aplicação de multa por atraso na prestação de informações em pedidos de
retificação
A questão resolve-se pela SCI COSIT/RFB no 2/2016, onde a própria RFB que a
retificação de dados já informados não pode ser considerada atraso na prestação de informações,
nos termos que reproduzimos a seguir:
“11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida multa quando
da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu prazo específico, ser
alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes
da IN RFB No 800, de 2007, que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior. Ou seja, as alterações ou retificações intempestivas das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.112 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722539/2013-96

Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é
aplicável para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos prazos estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da multa aqui tratada.”
A anexo ao auto de infração consigna que a autuação referente a todos os registros
decorreram de pedido de retificação de informações prestadas anteriormente, e nos termos do
SCI COSIT/RFB no 2/2016, não podem prosperar.
Dou razão à Recorrente.

Conclusão
Tendo em vista todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, em razão de alegações de afetação de princípios constitucionais e na parte conhecida
dar parcial provimento, de forma a reverter as multas relacionadas às retificações de informações
prestadas anteriormente.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral

Fl. 230
DF CARF MF
Original